Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1004121-34.2024.8.11.0001
Origem: 4 JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA ELENIR SCANDIANI DE PAULA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 03 a 06 de junho de 2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FICHA CADASTRAL E ADESÃO ASSINADA. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não teria contraído nenhuma dívida com a requerida.
3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
4. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com faturas da instituição financeira e termo de cessão.
5. Quanto ao termo de cessão, esclareço que, foi firmado em 07/12/2022 e a notificação de negativação foi realizada em 21/03/2023 (id. 213007240).
6. Os documentos meramente sistêmicos podem ser considerados frágeis, contudo, no caso em comento, as faturas apresentadas demonstram um conjunto probatório robusto e autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre o recorrente e a cedente, de modo que é legítimo o cadastramento da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.
7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004121-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELENIR SCANDIANI DE PAULA - CPF: 941.257.081-34 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024